Tribunal: TCU
Processo: 002.854/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 690/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações do Acórdão 4762/2012-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.854/2011-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/rn (00.414.607/0017-85) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dispensar a expedição de comunicações, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência e tendo em vista que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem acesso integral ao processo por meio da plataforma Conecta-TCU; 1.8.2. Apensar este processo de monitoramento ao TC Processo 009.966/2002-9 .